Tribunal: TJMT
Processo: 1004331-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004331-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[TAIS FROES COSTA - CPF: 792.791.712-91 (ADVOGADO), GEOVANA APARECIDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 062.062.431-09 (INTERESSADO), 1o VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT (REU), EXMA. SRA. DRA. LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI - JUÍZA DA 2a VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), TAIS FROES COSTA - CPF: 792.791.712-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ANDRESSA DOS SANTOS HAAK - CPF: 087.341.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva de mulher gestante. Pedido de substituição por prisão domiciliar. Ordem
concedida
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante de mulher gestante em prisão preventiva, imputando-lhe os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35). A impetrante requereu a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento
na proteção integral à maternidade, no Estatuto da Primeira Infância, nas Regras de Bangkok e na decisão do S
upremo Tribunal Federal
no HC 143.641/SP
.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da gestação da paciente;
e

(
ii
)
estabelecer se a reiteração delitiva e a gravidade concreta do crime em tese cometido afastam a aplicação do benefício previsto no art. 318 do C
ódigo de Processo Penal
.

III. Razões de decidir

3. A análise da alegada ilegalidade da prisão demanda exame aprofundado das circunstâncias fáticas da abordagem policial e da produção de provas, o que é incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.

4.
A existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, corroborada por laudo pericial e boletim de ocorrência, justifica a custódia cautelar da paciente.

5.
A reiteração delitiva da paciente, comprovada por condenação anterior por crime da mesma natureza, configura risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
e do Enunciado
Orientativo
n. 6 deste Tribunal.

6.
A condição de gestante da paciente recomenda a mitigação da medida cautelar extrema, ante a prioridade absoluta conferida à criança pelo ordenamento jurídico, sendo admissível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, nos termos do art. 318, IV e V, c/c art. 319, IX, do C
ódigo de Processo Penal
.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Pedido parcialmente procedente. Ordem parcialmente concedida para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico
.

Tese
s
de julgamento
: "
1. A via do habeas corpus não comporta análise de mérito sobre a autoria delitiva. 2. A análise de ilegalidade da prisão com base em suposta coação policial demanda dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus. 3.
Embora a reiteração delitiva justifique a decretação da prisão preventiva, a
condição de gestante autoriza a
conversão da medida extrema em

prisão
domiciliar, nos termos do art. 318, IV e V, do C
ódigo de Processo Penal
.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
.
5o,
XLV
;
CPP, 312, 318, IV e V
, 319, IX
; L
ei n.
13.257/2016, art. 1o; L
ei n.
11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, 2a Turma, j. 20.02.2018;
STJ, RHC n. 57.334/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 17.09.2015
;
TJMT, Enunciado
Orientativo
n. 6 e n. 42.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

lustres membros da Terceira Câmara de Direito Criminal:

Trata-se de
habeas corpus com pedido liminar
impetrado
p
ela advogada
Taís Costa Magalhães Ribeiro
em face de
Geovana
Aparecida da Silva Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
.

Depreende-se, destes autos, que a
paciente foi presa em
18 de janeiro de 2025
,
em decorrência de
AuPrFl
1000454-92.2025.8.11.0037
,
cuja prisão em flagrante foi
convertida em
prisão preventiva
, sob imputação dos crimes
tráfico de drogas e associação para a prática d
o tráfico
,
previsto
s nos
art
s
.
33 e 35 da Lei
n.
11.343/2
006
,

ocasião em que fo
ram apreendidos
:

“
23 (vinte e três) porções de substâncias análogas à
COCAÍNA, na forma de pó, contidas em sacos plásticos do tipo “zip
lock
”, pesando 17,64g (dezessete gramas e sessenta e quatro decagramas); 04 (quatro) porções de substâncias análogas à COCAÍNA, na forma de pó, contidas em embalagens de plástico, pesando 62,06g (sessenta e duas gramas e seis decagramas); 06 (seis) porções de substância análogas à COCAÍNA, na forma de pedras, contidas em sacos plásticos do tipo “zip
lock
”, pesando 23,65g (vinte e três gramas e sessenta e cinco decagramas); 02 (duas) porções de substâncias análogas à METANFETAMINA, popularmente conhecido como “ECSTASY”, na forma de comprimidos, contidos em embalagens do tipo “zip
lock
”, pesando 1,28g (uma grama e vinte e oito decagrama) e 37 (trinta e sete) porções de substância análogas a SKANK ou SUPER MACONHA, no formato de vegetal seco, acondicionados em embalagens do tipo “zip
lock
”, pesando 373,09 g (trezentos e setenta e três gramas e nove decagramas),
conforme Laudo Pericial n. 512.3.10.9871.2025.002720-A02.
”
(Extraído da
denúncia – ID
184142070
do
IP 1001318-33.2025.8.11.0037
).
Negrito
no
original

Constata-se, também, que o Ministério Público ofereceu denúncia contra a paciente nos autos da Ação Penal n.
1001318-33.2025.8.11.0037
, a qual foi recebida em 31 de março de 2025, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o mês de julho deste ano.

A
impetrante
sustenta, em síntese, que a paciente se encontra
gestant
e
,
conforme
laudo ultrassonográfico e
carteira de gestante
juntados
aos autos, razão pela qual re
quer
a conversão da prisão preventiva em domiciliar
,
nos termos do

art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal
, com fundamento no

Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)
,

na
s
Regras de Bangkok

e no entendimento consolidado pelo

S
upremo Tribunal Federal
no H
abeas Corpus n.

143.641/SP
.

Aduz, ainda,
que não há elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, considerando a fragilidade da prova acusatória,
uma vez
que a
prisão em flagrante decorreu de uma denúncia anônima recebida pelos agentes da Agência Regional de Inteligência (ARI), segundo a qual
uma mulher estaria realizando entregas de drogas na modalidade "delivery" no bairro Poncho Verde
, bem como do depoimento
prestado
pela
suposta cúmplice da paciente,
Andressa dos Santos
Haak
, que
teri
a
sido

obti
do mediante coação física e psicológica
por parte dos policiais.

Com base nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente, o deferimento da prisão domiciliar, ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com a expedição de alvará de soltura. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 269671760
, dispensando as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 274712895
,
manifesta-se
pelo
parcial conhecimento
desta ação mandamental
;
e, na parte conhecida,
pel
a denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre esclarecer, de proêmio, que a alegação d
e
ilegalidade da prisão
em flagrante, que segundo a impetrante teria decorrido
unicamente de
denúncia
s
anônima
s
e
d
as declarações da coacusada
obtid
as
mediante
agressões físicas e psicológicas
,
demandam
, para sua adequada aferição, o exame aprofundado das circunstâncias fáticas em que se desenvolveu a ação policial, o que ultrapassa os estreitos limites cognitivos do presente habeas corpus.

Além disso
, inexiste, nos autos, comprovação suficiente que permita, de plano, afastar a legalidade d
a prisão em
flagrante.
Co
m efeito, embora

o
exame de corpo de delito

da coacusada Andressa dos Santos
Haak

tenha atestado

a existência de
lesão corporal de natureza leve
,
os policiais

alegaram que
as escoriações
decorreram
da intervenção necessária para restringir os movimentos de
l
a
, diante de sua tentativa de fuga do local dos fatos. De todo modo, embora referido laudo ostente relevância, sua valoração definitiva deve ocorrer no curso da instrução criminal, no momento próprio para o exame de mérito da ação penal.

Ressalte-se, ademais, que o boletim de ocorrência registra sucinto relato no qual se atribui as escoriações encontradas no corpo da
coacusada
à necessidade de sua contenção física, em razão de tentativa de evasão por parte dela, conforme se depreende dos trechos a seguir transcritos:

[...] DE IMEDIATO FOI DADO VOZ DE PRISÃO ONDE A SUSPEITA TENTOU CORRER SENDO NECESSÁRIO O USO MODERADO DA FORÇA PARA ALGEMA-LA. A SUSPEITA ANDRESSA RELATOU PARA EQUIPE QUE FAZ A VENDA DO ENTORPECENTE E QUE ESTARIA COMERCIALIZANDO JUNTAMENTE COM SUA PARCEIRA POR NOME DE GEOVANA ONDE ESTA ESTARIA JANTANDO NA CASA DA MÃE, LOCALIZADA NA RUA FÊNIX [...] A SUSPEITA GEOVANA SUA SÓCIA
ESTARIA,

E LA A MESMA FOI LOCALIZADA, DESSA FORMA FOI DADO VOZ DE PRISÃO EM CONTINUIDADE AO FLAGRANTE DE DELITO,

SENDO ELA ENCAMINHADA PARA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) ONDE SEGUNDO ELA ESTARIA PASSANDO MAL COM FALTA DE AR, APÓS ATENDIMENTO FOI ENCAMINHADA PARA DEL.POL. [...]

A SUSPEITA ANDRESSA APRESENTA UM VERMELHIDÃO NO PESCOÇO E NO ROSTO AÇÃO DECORRENTE DO ATO DE ALGEMAMENTO.
[...]
(Trechos extraídos do boletim de ocorrência que se vê no ID 269671790, fl. 12-18).

Dessa forma
, é forçoso reconhecer que
a análise dessa tese necessitaria de
um exame aprofundado da ação principal,
com
ampla análise dos elementos de convicção
e
confronto das versões apresentadas pel
a
paciente e pelos policiais militares que participaram da
abordagem, o
que é inviável na via eleita.

Além disso
, a tese de negativa de autoria não pode ser devidamente apreciada na via estreita do habeas corpus. Isso porque,
os
argumentos voltados ao afastamento das imputações penais exigem análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos
originários
, especialmente quando envolvem questionamentos sobre a credibilidade das declarações prestadas, as quais teriam sido, segundo a
impetrante
, obtidas mediante coação e violência física por parte de policiais militares — matéria, portanto, insuscetível de exame nesta sede mandamental.

A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado
Orientativo
n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita
do habeas corpus discussão
acerca da autoria do delito.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não d
a
paciente nos delitos que foram imputados à sua pessoa é matéria cuja análise, conforme dito linhas volvidas, está reservada à ação penal,
bastando,
para justificar sua prisão
cautelar, a
existência da materialidade e dos indícios de
autoria,

que, aliás, estão suficientemente demonstrados nestes
autos.

Outrossim
, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada, tendo como alicerce a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, bem como a reiteração delitiva, uma vez que há registro de condenação recente da paciente pela prática do mes
mo delito de tráfico de drogas
,
conforme pode ser visto a seguir:

[...] Com relação à custodiada
Geovana
Aparecida da Silva Campos, denoto que há requerimento da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva, requerimento este endossado pela representante do Ministério Público. Pois bem, examinando os artigos 310 e seguintes do CPP, entendo que deve ser acolhido o pedido, pois
é
caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional.

Verifico que há demonstração da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva que recai sobre as custodiadas, consoante demonstrado pelo laudo pericial preliminar de constatação de entorpecente e depoimento prestado pelos policiais que realizaram sua prisão, assim como destacado no boletim de ocorrência acima, configurando, portanto, o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus
comissi
delicti.

Quanto ao periculum
libertatis
, em consulta ao histórico criminal de
Geovana
, nota-se que, no ano passado, mais especificamente no mês de abril,
Geovana
foi presa, também no município de Primavera do Leste, pela prática do crime de tráfico de drogas (autos 1004500-61.2024.8.11.0037). Na
oportunidade, foi agraciada com a liberdade provisória, sendo certo que em dezembro do ano passado, mais especificamente no dia 6/12/2024, foi condenada. Sendo imposta uma pena de
1
ano e 8 meses de reclusão pelo juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste. Naquele momento, foram revogadas as medidas cautelares outrora existentes.

Embora essa condenação criminal ainda não tenha transitado em julgado, pouco mais de um mês após a prolação desta sentença, observa-se que
Geovana
, infelizmente, vê-se envolvida, em tese, na prática da mesma infração criminal pela qual já foi condenada anteriormente.

Cumpre ressaltar que na ação penal autuada sob o no 1004500- 61.2024.8.11.0037,
Geovana
, em comunhão de esforços com outra mulher, utilizando-se de uma motocicleta, comercializava entorpecentes mediante “
delivery
” e com recebimento de pagamentos via
Pix
, fatos estes que muito se assemelham àqueles que foram narrados no presente auto de prisão em flagrante.

Não se ignora o seu estado gravídico e não se ignora também os precedentes trazidos pela Defesa no sentido de solicitar a imposição de prisão domiciliar. No entanto, não se ignora também a existência de decisões do STJ e do STF, que autoriza uma imposição de prisão preventiva, desde que haja fundamentação idônea nos casos de mulheres gestantes ou mães de crianças de 12 anos, desde que embasado em motivação idônea. A saber:

[...]

No caso de
Geovana
, não obstante sua tenra idade (19 anos)
, viu-se
envolvida, em menos de um ano, em duas situações criminosa da mesma natureza. Assim, sabendo-se que já tinha conhecimento de sua gestação, não levou isso em consideração ao se envolver neste novo episódio delituoso.

Em tese, diante da prática de novos atos criminosos é que, nesse momento
pré
-processual, entende-se que a medida de prisão domiciliar não é cabível, não é proporcional e nem adequada à situação de
Geovana
, razão pela qual é o caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Nada impede que o juízo natural reveja esta decisão, mas neste momento concluo pela necessidade de decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública. Reiterando a existência de situação excepcional apta a ensejar a decretação da medida cautelar extrema, isso porque é a segunda prisão de
Geovana
, envolvendo o mesmo contexto fático, em menos de um ano, assim como a suspeita, mesmo ciente de sua gravidez, teria prosseguido na empreitada supostamente criminosa e, além disso, teria solicitado o auxílio de Andressa.

Ante o exposto, a luz dos fundamentos acima delineados, acolho a manifestação ministerial para
CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE

em
PRISÃO PREVENTIVA
em desfavor de
GEOVANA APARECIDA DA SILVA CAMPOS
, nos termos
do artigo 310, II, c/c 312 e 313,
I ,
todos do Código de Processo Penal. [...].

Destaques no original
.

C
onforme apontado pelo
magistrado
na decisão acima reproduzida
, a paciente já havia sido presa em flagrante no dia 24 de abril de 2024, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. Contudo, foi beneficiada com liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares, concedida por este magistrado, em sede liminar, no âmbito do
H
abeas
C
orpus n.

1024386-60.2024.8.11.0000
, em decisão prolatada no dia 5 de setembro de 2024
, posteriormente confirmada pelo colegiado.

Dess
a
forma, a
manutenção da prisão provisória
se justifica
para evitar a reiteração delitiva da
paciente.

Acerca da matéria
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado
Orientativo
n.
6
, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua
decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria.

Destacamos

Por outro vértice, a impetrante sustenta que a paciente faz jus à substituição da sua prisão cautelar por domiciliar, nos termos do art. 318 do
Código de Processo Penal, eis que está grávida.
N
a espécie, não obstante a gravidade do crime
imputado à paciente
, a situação que se apresenta indica a possibilidade de se converter sua prisão preventiva em domiciliar, especialmente quando considerado o princípio da proteção integral à criança.

N
esse ponto, é imperioso registrar que a adequada aplicação do referido dispositivo passa, antes de qualquer coisa, pela compreensão da sua razão, especificamente no que se refere ao destinatário da norma, eis que, apesar de, em princípio, parecer que a gestante e a mãe são as destinatárias diretas do benefício, indiscutivelmente, o dispositivo tutela os nascituros e crianças que, em detrimento da proteção integral e da prioridade absoluta que a ordem jurídica brasileira lhes confere, ou são obrigados a viver em condições desumanas, pelo menos na maioria das vezes, ou são afastados do convívio com suas mães, logo em uma fase da vida em na qual são definidos importantes traços da personalidade.

Logo, tendo em vista a proteção integral e a prioridade
absoluta conferidas
a crianças e adolescentes, é certo que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos do inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal deva ser a regra, desde que não descure das restrições elencadas no art. 318-A do Código de Processo Penal.

Sendo assim
, embora a prisão cautelar da paciente seja compatível com a gravidade concreta da conduta
que lhe foi imputada
,
a medida extrema é incompatível com a atual condição da paciente,
enquanto gestante e responsável pela criança que se desenvolve em seu ventre, a quem certamente não podem ser estendidos os efeitos de eventual e futura pena aplicada àquela, nos termos preconizados no art. 5o, XLV, da Constituição Federal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
,
a despeito da gravidade do crime e a presença dos requisitos autorizadores do cárcere preventivo, sua conversão em prisão domiciliar é medida que se impõe quando restarem comprovados os requisitos do art. 318 do Código de Processo
Penal,
tal como se depreende do julgado prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Habeas Corpus n. 57.334/RS, a seguir ementado:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.

ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO CAUTELARDEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDADOS ESPECIAIS DE CRIANÇA MENOR DE
6
ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 318, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus
libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei
penal,

ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de
Mello,

DJe
de 18/10/2012). II - Na
hipótese,

o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos
, notadamente a existência de interceptação telefônica que indica que a recorrente, em tese, integraria associação criminosa voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, bem como a elevada quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (10 buchas de cocaína mais 100 g de cocaína), dados que evidenciam a indispensabilidade da segregação
para garantia da ordem pública. III -Não obstante, revela-se viável o parcial provimento do recurso para substituir a custódia preventiva da recorrente pela domiciliar, tendo em vista a documentação idônea apta a comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados especiais de suas filhas menores (art. 318, III, do CPP).
Recurso ordinário parcialmente provido, tão somente
para, confirmando a liminar, substituir a prisão preventiva da recorrente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal, ficando a cargo do
em
. magistrado singular a fiscalização do cumprimento do benefício.(RHC 57.334/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17.09.2015 e publicado no
DJe
de 20.10.2015).
Destacamos

Se isso não bastasse, não se pode deixar de ter em mente que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus n. 143.641, concedeu a
ordem:

para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças
e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição
”. Ademais, a referida decisão foi estendida
às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças
e de pessoas com deficiência, bem assim
às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação
no território nacional
.
Negritamos

Releva ponderar, mais uma vez, que a prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, bem como na dignidade da pessoa humana, porquanto deve ser priorizado o bem-estar do menor e, momentaneamente, da gestante. Sendo assim, considerando o estado gestacional da paciente, a conversão da sua prisão provisória por prisão domiciliar
,
com o uso de
tornozeleira
,
é medida
que se impõe
.

Posto isso, em
parcial consonância
com o parecer da Procuradoria-geral de
Justiça,
julgo parcialmente procedente o pedido e, via de consequência,
concedo em parte a ordem
de habeas corpus almejada, para converter a prisão preventiva
de
Geovana
Aparecida da Silva Campos
em domiciliar, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de
tornozeleira
(art. 319, IX, do Código de Processo Penal), sem prejuízo
de outras
medidas
eventualmente
fixadas pela autoridade coatora.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025